Tribunal: TJDFT
Processo: 0008723-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REJULGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA – RETROATIVIDADE DA LEI 13.654/2018 – VÍCIO PROCEDIMENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1) No julgamento do RE 1297884, o STF sedimentou a seguinte tese: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.

2) Não existindo afronta às normas pertinentes ao processo legislativo, conforme reconhecido pelo STF, resta fragilizada a força vinculante do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, julgada pelo Conselho Especial do TJDFT.

3) Tratando-se de norma mais benéfica ao apenado, é correta a aplicação retroativa do art. 4o da Lei 13.654/2018.

4) Agravo em execução desprovido.